Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005867-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA MARIA MARTINS - CPF: 393.663.321-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005867-36.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tania Maria Martins

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM ROL DE TESTEMUNHAS. PEDIDO NÃO ANALISADO.
SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, essencial ao julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Promovente.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que Julgou Improcedente a pretensão autoral.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA / REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Colendos Pares;

O Recorrente pugna pela nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que foi tolhido do seu direito ao contraditório e ampla defesa, vez que a sentença entendeu que o presente caso não necessitaria de produção de prova testemunhal, contudo, julgou improcedente a pretensão autoral sem viabilizar a Autora a oportunidade de comprovar suas alegações por meio de realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor.

O caso em discussão se refere ao pedido de pagamento de 17 (dezessete) dias, totalizando 156 (cento e cinquenta e seis), horas excedentes/extras, trabalhadas pela Servidora como Professora, junto ao Município de Várzea Grande, conforme certidão que colaciono abaixo:

Entretanto, a referida certidão, apesar de constar que a Autora realizou aulas excedentes no ano de 2020, inexiste a informação quanto a quantidade de dias ou horas em que fora realizada tal atividade.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Em análise das provas apresentadas, e conforme acima demonstrado, há nos autos uma certidão assinada com a informação da realização de horas excedentes pela Autora, contudo, tal documento se encontra incompleto, assim a meu ver, compreendo pela necessidade da designação da audiência de instrução e julgamento para complementar o documento juntado na incial.

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022